Tribunal: TJES
Processo: 5018798-51.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018798-51.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEXANDRO VASCONSELOS CAETANO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ART. 157, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA INQUISITORIAL. RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. TESTEMUNHO INDIRETO. ART. 155 DO CPP. LAUDO PERICIAL DE DNA INCONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de latrocínio, nos autos da ação penal nº 0000612-71.2009.8.08.0050, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, buscando a absolvição sob o argumento de que a condenação teria se baseado exclusivamente em prova inquisitorial, testemunhos indiretos e em suposta prova pericial favorável, invocando, ainda, o princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação violou o art. 155 do CPP, por estar fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial; (ii) estabelecer se a retratação das testemunhas em juízo invalida os depoimentos prestados na fase inquisitorial; (iii) determinar se o testemunho indireto, à época da condenação, era apto a fundamentar o decreto condenatório; e (iv) verificar se o laudo pericial de DNA configura prova de inocência apta a ensejar a revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória realiza cotejo analítico entre as provas colhidas na fase policial e as judicializadas, não se limitando a elementos informativos, em observância ao art. 155 do CPP.

4. A retratação das testemunhas em juízo não invalida, por si só, as declarações prestadas na fase inquisitorial, especialmente quando detalhadas e coerentes, e consideradas pelo magistrado de forma fundamentada.

5. O testemunho indireto, à época da condenação, era admitido pela jurisprudência como elemento válido de convencimento judicial, inexistindo ilegalidade manifesta ou erro judiciário.

6. A superveniência de mudança jurisprudencial quanto à valoração do testemunho indireto não constitui hipótese legal de cabimento da revisão criminal.

7. O laudo pericial de DNA que aponta ausência de material genético suficiente para análise não configura prova de exclusão de autoria, mas apenas resultado inconclusivo, incapaz de infirmar a condenação.

8. Não se verifica condenação contrária à evidência dos autos, mas mero inconformismo da defesa com a valoração probatória realizada pelas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não se presta à rediscussão da valoração das provas regularmente apreciadas pelas instâncias ordinárias.

2. A retratação de testemunhas em juízo não invalida automaticamente os depoimentos prestados na fase inquisitorial, quando devidamente fundamentados na sentença.

3. A modificação superveniente de entendimento jurisprudencial não constitui fundamento para desconstituição da coisa julgada penal.

4. Laudo pericial inconclusivo, que não exclui a autoria, não configura prova nova apta a ensejar absolvição em sede revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 621, I, e 625, § 5º; CP, arts. 157, § 3º, II, e 61, II, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0029598-41.2014.8.19.0054, Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado, 3ª Câmara Criminal, j. 04.05.2017; TJ-RJ, Apelação nº 0300920-68.2015.8.19.0001, Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado, 3ª Câmara Criminal, j. 04.05.2017; TJ-ES, Revisão Criminal nº 5016247-35.2024.8.08.0000, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, 1º Grupo Criminal, publ. 12.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação de revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
ALEXANDRO VASCONSELOS CAETANO,
em razão da condenação nos autos da ação penal de nº 0000612-71.2009.8.08.0050, pela prática do crime previsto no artigo o 157, §3°, inc. II, c/c artigo 61, inc. II, “h”, todos do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado.

O requerente postula pela absolvição do requerente, com fundamento em (1) ofensa ao art. 155 do CPP, considerando a (2) ausência de prova produzida em juízo e a (3) imprestabilidade de testemunhos indiretos e por “ouvir dizer”. Também alega que a prova pericial (exame de DNA) concluiu pela ausência de material genético do acusado. Por fim, postula pela aplicação do princípio do
“in dubio pro reo
”.

Decisão (ID 16883192) deferindo o benefício de gratuidade da justiça.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer (ID 17086601) opinando pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
ALEXANDRO VASCONSELOS CAETANO,
em razão da condenação nos autos da ação penal de nº 0000612-71.2009.8.08.0050, pela prática do crime previsto no artigo o 157, §3°, inc. II, c/c artigo 61, inc. II, “h”, todos do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado.

O requerente postula pela absolvição do requerente, com fundamento em (1) ofensa ao art. 155 do CPP, considerando a (2) ausência de prova produzida em juízo e a (3) imprestabilidade de testemunhos indiretos e por “ouvir dizer”. Também alega que a prova pericial (exame de DNA) concluiu pela ausência de material genético do acusado. Por fim, postula pela aplicação do princípio do
“in dubio pro reo
”.

Decisão (ID 16883192) deferindo o benefício de gratuidade da justiça.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer (ID 17086601) opinando pela improcedência do pedido revisional.

O feito se encontra maduro para julgamento, consta da presente ação a certidão de trânsito em julgado, que segue acostada no ID 14193335, e o advogado do requerente possui instrumento procuratório nos autos, consoante consta do ID 14193336.

A defesa invoca como fundamento do seu pedido revisional o inciso I do art. 621, do CPP, que estabelece que:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

Antes de adentrar ao mérito da presente ação, ressalto que o requerente juntou cópia do Acórdão relativo ao julgamento do recurso de apelação criminal (ID 16822144) do qual se infere que as teses vertidas na presente ação não foram objeto do referido apelo.

A defesa sustenta que a condenação se baseou exclusivamente em prova inquisitorial, dada a retratação das testemunhas em juízo. Contudo, a análise da sentença condenatória (ID 16822142) demonstra que o magistrado de piso realizou o cotejo analítico entre as provas colhidas na fase policial e as judicializadas, formando seu convencimento de maneira fundamentada.

O artigo 155 do CPP veda a condenação fundamentada exclusivamente nos elementos informativos.

No caso, a testemunha Vinícius Cardoso da Silva, na
fase policial
, afirmou categoricamente ter ouvido o próprio réu confessar a autoria do crime e detalhar que a intenção era roubar armas da vítima.

Já a testemunha Mike Silva Moraes (adolescente à época), ouvido na presença de sua genitora na
delegacia
, narrou com riqueza de detalhes o iter criminis, descrevendo o convite feito pelo réu ("fita" na casa da vítima), a recusa do depoente em participar e a posterior confissão do réu de que havia "feito" (matado) a vítima para subtrair os bens.

No entanto, referidas testemunhas se retrataram das versões que apresentaram quando foram ouvidas em juízo.

Releva pontuar que em crimes dessa natureza, envolvendo violência extrema e agentes com histórico criminal (conforme citado na sentença quanto aos antecedentes do réu), a retratação das testemunhas ao serem ouvidas em juízo é fenômeno comum, possivelmente motivado pelo medo de represálias.

A testemunha Mike Silva Moraes foi a única que manteve a versão que imputava ao requerente a autoria do crime de latrocínio por ele praticado, ainda que em sede de testemunho indireto.

A sentença original pontuou adequadamente a questão da retratação:

"Ressalte-se que apesar de MIKE SILVA MORAES ter afirmado em Juízo que conhece o réu somente de vista [...] o mesmo, em Juízo, confirmou integralmente as declarações prestadas na fase policial, quando foi inquirido na presença de sua genitora.".

Deve ser ressaltado que a sentença condenatória foi publicada em 13 de julho de 2017, sendo que, à época, a jurisprudência pátria ainda não estava consolidada no sentido da inadmissão dos testemunhos indiretos como fundamento para condenação.

Nesse sentido:

“Relato dos policiais militares em juízo que caracteriza o testemunho por ouvir dizer. Validade. Versão corroborada pelo auto de apreensão e laudo juntado aos autos” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00295984120148190054 201605013226, Relator.: Des(a). ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Data de Julgamento: 04/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2017).

“Depoimentos dos policiais militares que narram o reconhecimento do fato pelo apelante no momento da prisão. Testemunho por ouvir dizer. Validade na formação do convencimento judicial” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 03009206820158190001 201605013542, Relator.: Des(a) . ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Data de Julgamento: 04/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2017).

Dessa forma, a modificação superveniente de entendimento jurisprudencial não se insere entre as hipóteses de cabimento da ação de revisão criminal, de modo que a pretensão do requerente, em desconstituir a coisa julgada, não há como prosperar.

No mesmo sentido, consoante já decidido neste Colegiado, “
A modificação de entendimento jurisprudencial não constitui fundamento para revisão criminal
” (TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 50162473520248080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Reunidas - 1º Grupo Criminal; publicado em 12/02/2025).

Quanto ao argumento de que o laudo de DNA (ID 16822157) comprovaria a inocência, este não se sustenta tecnicamente.

O laudo pericial concluiu pela ausência de material genômico suficiente para comparação no boné apreendido. O documento afirma textualmente:
"Após a realização de análises [...] não encontramos material genômico, ficando inviável a comparação solicitada"
.

A ausência de perfil genético no objeto não exclui a autoria. Significa apenas que não havia material biológico viável para análise (suor, cabelo com bulbo, etc.) naquele objeto específico. Não se trata de um laudo de exclusão (onde há DNA de outra pessoa), mas de um laudo inconclusivo.

Da mesma forma, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, tal fato
"não constitui prova de inocência, mas apenas demonstra ausência de vestígio útil para a comparação"
.

Portanto, a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado optado pela versão acusatória que encontrou respaldo nos depoimentos detalhados colhidos na fase inquisitorial e submetidos ao contraditório diferido, onde a defesa teve oportunidade de questioná-los.

Não há evidência de erro judiciário ou condenação contrária à prova dos autos se o magistrado sentenciante utilizou jurisprudência aplicável na época, o que se observa é o mero inconformismo da defesa com a valoração da prova realizada pelas instâncias ordinárias.

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.

Acompanho a eminente Relatora, para julgar improcedente a revisão criminal.